Tribunal: STF
Processo: AI 128280
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. CALCULO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A COISA JULGADA. EXAMINANDO OS
CALCULOS E AS PROVAS, OS ACORDAOS TRABALHISTAS AFIRMARAM NÃO EXISTIR
OFENSA A "RES JUDICATA". HIPÓTESE EM QUE A DECISÃO NÃO AFRONTA, DE
MODO DIRETO, A AUTORIDADE E CONTEUDO DA COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART. 153, PAR. 3., DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 1, DE 1969,
QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO ADMITIDO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.